Tribunal: TJPA
Processo: 0801433-85.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801433-85.2018.8.14.0009

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: LUCIDEIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. inscrição INDEVIDA em cadastro de inadimplentes. ausência de prévia notificação evidenciada. DANO MORAL RECONHECIDO. DANO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ato ilícito configurado, consistente em indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

2.

Evidenciada a ausência de notificação prévia, para anotação de devedor em cadastro de restrição de crédito, configurado está o dano moral,
sendo desnecessária, a prova de sua ocorrência. Precedentes do STJ.

3.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.S., contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação de indenização por danos morais (proc. nº 0801433-85.2018.8.14.0009), movida em face de LUCIDÉIA BARBOSA DA SILVA.

Na exordial, a autora/apelada narrou que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em decorrência de um suposto débito perante o Banco Bradesco Cartões S/A, em 25 de agosto de 2015, no valor de R$ 407,83 (quatrocentos e sete reais e oitenta e três centavos).

Destacando que deixou de ser notificada do referido apontamento inserido em seu CPF, o que veio a infringir a legislação consumerista.

Portanto, em razão dessa alegação da ausência de comunicação prévia da consumidora acerca dessa restrição, pleiteou danos morais e a exclusão do referido apontamento negativo constante em cadastro de proteção ao crédito, a fim de não mais impedi-la de realizar compras.

Pleiteou, liminarmente o benefício da gratuidade de justiça, e, ao final, pugnou pela procedência da demanda com a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial (ID 4130800), o juízo singular deferiu a gratuidade da justiça.

Em contestação (ID 4130816), a parte requerida alega que a parte autora foi devidamente notificada, via e-mail, acerca da negativação lançada pelo credor na base de dados do SCPC.

Argumenta que o meio utilizado para notificação da autora, proporciona economia e agilidade no cumprimento da legislação.

Assevera, portanto, a falta de responsabilidade da parte ré, pleiteando, assim, pela improcedência da demanda.

Intimada para apresentar réplica a contestação, a autora reiterou os termos da inicial, postulando pela procedência do pedido de indenização por danos morais (ID. 4130821)

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva (ID. 5457139):

“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a BOA VISTA SERVIÇOS S/A a pagar a AFONSO FERREIRA DA SILVA NETO indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (CC,398 c.c. STJ, 54), ou seja, desde a data da inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (14/12/2014, fls. 19) até o efetivo pagamento.

Condeno a ré no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% do valor atualizado da condenação (CPC, 85, §2º).”

Dessa decisão, o requerido opôs embargos de declaração (ID. 4130837), os quais, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 4130838).

Inconformado, o requerido interpôs a presente apelação (ID. 4130845), reafirmando que a parte autora foi devidamente notificada, via e-mail, acerca da negativação lançada pelo credor na base de dados do SCPC. Argumentou ainda, que os documentos eletrônicos podem e devem ser configurados como prova documental.

Por fim, requereu a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando ser excessivo o valor solicitado, sugerindo o valor de R$ 300,00.

Dessa forma, pleiteou o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de piso julgando improcedente a pretensão exordial, com a redução do valor a título de danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 4130852).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões Recursais.

A Autora, ora Apelada, busca indenização por danos morais, em razão de seu nome ter sido negativado em cadastro de restrição ao crédito.

Verifica-se que a insurgência contida no Apelo versa sobre o meio de notificação e a comprovação da prévia notificação da autora por meio eletrônico, rebatendo ainda que esta não teria demonstrado o dano efetivo à sua honra e o abalo moral sofrido e a sua proporção a gerar danos morais.

Subsidiariamente, afirma a imperiosa necessidade de redução da verba indenizatória.

Contudo, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Efetivamente, entendo que o recorrente não traz argumento com robustez suficiente a invalidar as razões adotadas pelo magistrado sentenciante.

No caso dos autos, o Juízo de piso reconheceu a ocorrência dos danos morais, diante da negativação indevida da Apelada no cadastro do SCPC.

É sabido que a indenização deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a ofensa praticada e a dor suportada.

Notório que além do caráter satisfativo da vítima, serve também para punir o ofensor a fim de evitar a reiteração da prática ilícita, no caso: ausência de comprovação de notificação prévia da consumidora da inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

No caso vertente, diante dessas considerações, desnecessário maiores digressões acerca do assunto, visto que a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito abala sua honra objetiva e, se trata, consoante jurisprudência dominante de nossa Corte Superior, de DANO IN RE IPSA, que prescinde de prova, sendo de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado de nossa jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não indica nenhum dispositivo legal objeto de interpretação divergente pelos tribunais, situação que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode olvidar, ainda, que o agravo interno, para infirmar a aplicação do enunciado constante na Súmula 284 do STF, adota a tese de que a matéria foi devidamente prequestionada, argumento incompatível com a ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. A Segunda Seção desta Corte estabeleceu, no julgamento do REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada."
4. Na espécie, mesmo se fosse superado o óbice da Súmula 284 do STF, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022.) grifos nossos

Saliente-se que, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma inequívoca que a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplência foi devidamente comunicada previamente, julga-se ilícita a inscrição.

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
a ré deixou de comprovar a notificação da autora antes de inserir seu nome no cadastro de restrição ao crédito. Vale mencionar que o documento acostado, um print de envio de correspondência por email, é inservível para demonstrar o cumprimento da obrigação de informar, pois se trata de mera listagem de dados de consumidores
”, sendo medida impositiva a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes sem que tenham sido observadas as exigências legais para tanto, sendo certo que se trata de dano
in re ipsa
que prescinde de comprovação, não podendo ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça

[1]
sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (art. 373, II, CPC).

II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido.

III - Todavia, in casu, o valor indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para guardar consonância com julgados em casos similares vedando-se o enriquecimento sem causa e se adequando à proporcionalidade e razoabilidade.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA 00298271120138140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Belém, 21/03/2023